Tribunal: TJMT
Processo: 1001931-22.2024.8.11.0091
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001931-22.2024.8.11.0091
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NORTE COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 17.635.636/0001-02 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), IVANEI LUIZ GUADAGNIN - CPF: 580.416.301-97 (AGRAVANTE), MALIS ROSANE DE MACEDO - CPF: 799.130.671-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), J. A. PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME, (TERCEIRO INTERESSADO), MALIS ROSANE DE MACEDO - CPF: 799.130.671-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANEI LUIZ GUADAGNIN - CPF: 580.416.301-97 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY COELHO GOMES - CPF: 105.235.397-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
RECURSO NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso anterior, mantendo a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de recolhimento das custas iniciais. Os agravantes alegam situação de insolvência financeira, comprovada por documentos fiscais e bancários, e requerem a concessão da gratuidade da justiça com efeitos retroativos à data da petição inicial, para afastar os efeitos do cancelamento da distribuição. Sustentam que a negativa do benefício inviabiliza o acesso à jurisdição e que a concessão posterior da gratuidade deveria convalidar os atos processuais pretéritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o deferimento da gratuidade de justiça em sede recursal tem o condão de produzir efeitos retroativos e, assim, afastar os efeitos do cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os efeitos da concessão da gratuidade de justiça são
ex
nunc, de modo que não alcançam atos processuais anteriores, como o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC.

A formulação do pedido de gratuidade a qualquer tempo não implica retroação de seus efeitos, sendo ineficaz para convalidar a ausência de recolhimento das custas no momento do ajuizamento da ação.

A interposição de recurso com o único objetivo de obter a gratuidade da justiça após o cancelamento da distribuição não atende ao critério de utilidade recursal, pois não é capaz de modificar a extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade da justiça em sede recursal não retroage para convalidar a ausência de recolhimento das custas iniciais que ensejou o cancelamento da distribuição da ação.

O recurso interposto exclusivamente para postular a gratuidade da justiça, após o cancelamento da distribuição, é desprovido de utilidade processual e não tem o condão de alterar a extinção do feito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 290.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
: 1861703 PR 2021/0084736-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12/2021
.

STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2339733 RS 2023/0123911-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/08/2023
.

TJMT
1015189-89.2023.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 07/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
da
decisão que

não conheceu do Recurso, mantendo a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de recolhimento de custas.

O agravante alega que a
análise dos documentos fiscais e bancários comprova insolvência e endividamento crônico, tanto das pessoas físicas quanto jurídicas envolvidas.

Relata que o
IRPF de 2024, exercício 2023, indica que o agravante
Ivanei
Luiz Guadagnin teve rendimentos tributáveis de apenas R$ 867,80 no ano, estando isento de imposto de renda, e com patrimônio reduzido drasticamente de R$ 845 mil para R$ 60 mil em um ano.

Aduz que a
s dívidas relacionadas à atividade rural somam quase R$4 milhões, restando comprovado que a venda do imóvel rural foi utilizada integralmente para quitação de débitos.

Informa que a
s empresas agravantes (Norte Comércio de Gás e J.A. Pereira) são micro ou pequenas empresas, sem lucro e em dependência financeira direta dos sócios insolventes, o que justifica a extensão da gratuidade também às pessoas jurídicas.

Destaca que os e
xtratos bancários do Banco do Brasil demonstram saldo zero ou negativo, com uso constante de cheque especial e renovações automáticas de empréstimos para cobrir débitos, evidenciando a ausência de fluxo de caixa real.

Diz ainda que a
decisão monocrática incorreu em erro ao aplicar entendimento de que a gratuidade de justiça só produz efeitos
ex
nunc, ignorando que o pedido foi feito desde a petição inicial e que a ausência de recolhimento das custas ocorreu por real impossibilidade financeira.

Registra que o
indeferimento da gratuidade originou diretamente a extinção do processo. Portanto, caso se reconheça que a parte tinha direito ao benefício desde o início, a extinção torna-se inválida.

Anota que m
anter o entendimento da decisão recorrida significaria inviabilizar o acesso à jurisdição, violando o princípio da inafastabilidade do controle judicial.

Sem contraminuta do agravado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada não comporta reforma, pois está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça
sobre
os efeitos da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

A questão central do presente recurso consiste em analisar se o deferimento da gratuidade de justiça em sede recursal teria o condão de retroagir para sanar a ausência de recolhimento das custas iniciais que ensejou o cancelamento da distribuição do processo, nos termos do art
.
290 do
CPC
.

Conforme consignado na decisão agravada, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, embora o pedido de gratuidade de justiça possa ser formulado a qualquer tempo, os efeitos de sua concessão são
ex
nunc, ou seja, não retroagem para alcançar atos processuais anteriores, como o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais.

Nesse sentido, colaciono os precedentes citados na decisão agravada:

“Além disso, embora a parte possa fazer o pedido a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente produzirá efeitos
ex
nunc, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.724.775/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 25/10/2021,
DJe

28/10/2021; e
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.704.464/SP, minha relatoria, Quarta Turma, j. 9/8/2021,
DJe
13/8/2021”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2339733 RS 2023/0123911-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/08/2023)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos
ex
nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
: 1861703 PR 2021/0084736-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12/2021)

O eventual deferimento da gratuidade de justiça nesta instância recursal não teria o condão de retroagir para sanar a ausência de recolhimento das custas iniciais, uma vez que os efeitos dessa concessão seriam
ex
nunc, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, conforme bem pontuado na decisão, não há interesse recursal na interposição de recurso com o único pedido de concessão da gratuidade de justiça após o cancelamento da distribuição, uma vez que tal concessão não traria proveito algum à parte, não sendo capaz de modificar a sentença extintiva.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo com fundamento no art. 290 do CPC/2015, ante o não recolhimento das custas processuais e consequente cancelamento da distribuição.

O juízo de origem indeferiu o pedido de justiça gratuita, autorizando o parcelamento das custas, o qual não foi cumprido. Posteriormente, foi determinado o cancelamento da distribuição.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a concessão da justiça gratuita em sede recursal autoriza a desconstituição da sentença que cancelou a distribuição da ação por ausência de recolhimento de custas.

III. Razões de decidir

4. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo, conforme o art. 99 do CPC, porém produz efeitos apenas
ex
nunc, alcançando os atos processuais posteriores ao pedido.

5. O pedido de gratuidade formulado na instância recursal não tem o condão de desconstituir a extinção da demanda, uma vez que o autor deixou de se manifestar no momento oportuno e não apresentou justificativa para o descumprimento da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão da gratuidade de justiça em grau recursal não autoriza a desconstituição de sentença que
cancelou a distribuição da ação por ausência de recolhimento de custas, diante dos efeitos
ex
nunc do benefício e da preclusão consumativa."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 99 e 290.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
1.861.703/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.12.2021; TJMT, AP 1032266-14.2023.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2024
”.
(N.U 1015189-89.2023.8.11.0041,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 07/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
,
mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025